Tribunal: TJDFT
Processo: 0705005-51.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705005-51.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. APELADO: OSVALDO DOS REIS REZENDE DESPACHO Trata-se de pedido de disponibilização dos votos até aqui proferidos no julgamento do apelo (ID 30265810). Indefiro o pedido de acesso aos votos até aqui proferidos, em razão de não ter sido finalizado o julgamento, sendo que nosso ordenamento jurídico permite, inclusive, em sua continuidade, a alteração dos votos até então externados (CPC/2015 942 §2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator